Tribunal: TJMT
Processo: 1009955-60.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1009955-60.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
PACIENTE:
Vistos.
DRA. JOSIANE ALVES BARROS, defensora pública, impetra habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de GENIL SANTOS DE MACIEL, com a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança. Declina como autoridade coatora, o MM. Juízo de Direito da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT.
Afirma a impetrante, que:
“O paciente foi preso em 12 de abril do corrente ano, pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 21 da Lei 3.688/41.
Em decisão do juízo foi concedida liberdade provisória ao paciente mediante recolhimento de fiança no valor de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais).
Ocorre que, até a presente data, o pagamento do valor aludido não foi efetivado, o que demonstra, de forma estreme de dúvidas, a incapacidade financeira do acusado, a tornar forçosa a aplicação do artigo 350 do CPP, que regulamenta a dispensa da fiança.” (sic)
Argumenta que não há presença dos elementos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para manutenção da segregação cautelar do paciente, bem como a decisão do magistrado, não se encontra devidamente fundamentada.
Sustenta os predicados pessoais do paciente, ressaltando que faz jus ao benefício da liberdade provisória.
Por fim, requer a impetrante, liminarmente a concessão do presente mandamus, a fim de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, em vista da impossibilidade de arcar com o pagamento da fiança, em razão de sua hipossuficiência.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Após verticalizada análise dos autos, em sucintas linhas, verifico que o pedido de soltura do paciente veio amparado na suposta existência de constrangimento ilegal provocado pela autoridade, postulando assim, a restituição do status libertatis do beneficiário.
O cerne da impetração é a demonstração de que o paciente não reúne condições arcar com a fiança estabelecida pelo magistrado a quo, para a obtenção de provimento jurisdicional que lhe possibilite responder em liberdade aos termos da acusação lançada nos autos de n.o 1651-65.2020.811.0008 - Código 162577 – Comarca de Barra do Bugres-MT.
Primeiramente, oportuno salientar que tenho que a prisão preventiva, enquanto medida cautelar de natureza instrumental e excepcional, não pode e não deve ser utilizada pelo Poder Público como instrumento de punição antecipada daquele a quem se imputou a prática do delito; pois, num sistema democrático prevalece o princípio da liberdade, incompatível com punições e condenação sem o devido processo legal e sem defesa prévia.
Concluído esse quadro fático, ressalto que o artigo 4o, § 1o, da Lei de Assistência Judiciária determina que a hipossuficiência é estabelecida mediante simples afirmação de que o beneficiário não possui condições de arcar com os custos do processo, sujeitando-o, entretanto, ao pagamento de multa caso haja prova em contrário.
Logo, a legislação vigente instituiu a regra de presunção relativa da pobreza, admitindo-se, entretanto, que o Magistrado recuse o pedido de assistência judiciária, devendo, entretanto, esclarecer os motivos pelos quais o indefere (artigo 5o da LAJ).
O pedido de isenção ao pagamento da fiança a que alude o artigo 350 do Código de Processo Penal se insere nos mesmos termos da previsão concernente à assistência judiciária, in verbis:
"Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4o do art. 282 deste Código. (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011)."
A cláusula "poderá" contida no artigo 350 do codex processual penal há de ser interpretada de forma sistêmica, como um "poder-dever" do Magistrado, a quem a lei impõe aceitar a pobreza mediante simples afirmação, independentemente de prova, somente sendo lícito recusá-la por justo motivo que esclareça a real capacidade econômica do paciente.
Com efeito, estabelecida a premissa de que a hipossuficiência se presume na forma da Lei de Assistência Judiciária (LAJ, artigo 4o, § 1o), não pode o Magistrado recusar pedido de isenção de fiança, inserido no âmbito das garantias individuais, inclusive com sede constitucional (artigo 5o, caput, incisos XXXV e LIV, da Constituição Federal) somente pela arguição de que o paciente não comprovou ser pobre na forma da lei, conclusão essa que se distancia da mens legis estabelecida a priori.
Essa proibição se agiganta ainda mais quando, além de declarar ser pobre na forma da lei, o paciente também apresentou documentos que reforçam a condição de pobreza pessoal, trabalhando como empregado em empresa de mineração, na função de serviços gerais, sobre a qual recebe apenas pouco mais de um salário ao mês.
Bem relembra o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci, a esse respeito:
"buscando não transformar a fiança num impedimento à liberdade individual, por conta exclusiva da capacidade econômica do acusado, estabelece-se a viabilidade da liberdade provisória sem fiança. Esta situação é a do indiciado ou réu pobre, que não pode arcar com o valor fixado sem prejuízo à sua manutenção ou de sua família. Não seria mesmo justo o rico ser beneficiado pela liberdade provisória e o pobre ficasse preso, unicamente por não dispor de recursos para custear a fiança. Estarão, nesse caso, sempre presentes as condições fixadas nos arts. 327 (comparecimento a todos os atos e termos do processo ou inquérito) e 328 (mudança de residência, sem prévia autorização ou ausência da residência por mais de oito dias, sem fornecer o paradeiro). O magistrado pode estabelecer medidas cautelares alternativas à prisão, algo razoável para o caso." (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 11a ed., rev., atual., ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 699)
Nessa mesma linha de intelecção:
"Nesse contexto, a imposição da fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal, quando a situação econômica do réu assim não a recomenda, tal como se verifica na hipótese, em que o Paciente se diz hipossuficiente e que se encontra preso desde dezembro de 2011. Precedente." (STJ, HC 236784/DF Rel. Min. LAURITA VAZ 5a Turma DJe 01.08.2012)
Consoante relatado, o paciente foi preso em 12 de abril do corrente ano, pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 21 da Lei 3.688/41 (vias de fato com implicações da Lei Maria da Penha).
O magistrado de piso, tido como autoridade coatora, ao homologar a prisão preventiva do segregado, arbitrou fiança no valor de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais), fundamentando nos seguintes termos:
“(...) 8. No caso em tela, não vislumbro a existência desses requisitos, posto que o indiciado, pelo que dos autos consta, não apresenta risco à ordem pública, já que o(s) crime(s) por ele supostamente praticado(s) não se reveste(m) de repercussão tamanha que justifique(m) que seu suposto autor seja "condenado" à prisão desde logo, antes mesmo de eventual sentença condenatória com trânsito em julgado e antes mesmo do início da própria persecução via ação penal.
9. Pela situação retratada nos autos, faz crer que o autuado não tencionará fugir do distrito da culpa caso seja beneficiado com a liberdade provisória (o que, se ocorrer, aí sim motivará a decretação da prisão cautelar), o que não retira de maneira nenhuma possibilidade da decretação da prisão preventiva no curso do procedimento se as circunstâncias fáticas assim indicarem.
10. Por outro lado, não se pode olvidar que o indiciado foi preso em flagrante delito pelo crime capitulado no art. 21 da Lei no 3.688/41 c.c a Lei no 11340/06, o que, dado como fato isolado pelo que consta da notitia criminis não justifica por ora a custódia cautelar.
11. Portanto, diante das informações coligidas, é de se presumir que o indiciado não representa uma ameaça para a sociedade ou para a futura instrução criminal ou aplicação da lei penal, já que não há circunstâncias concretas que levem este Juízo a crer ou concluir que ele poderia fugir ou atrapalhar o normal andamento do processo (o que não se pode presumir em seu desfavor), razão pela qual é de rigor que seja colocado imediatamente em liberdade, por ser medida que se mostra justa e adequada, face, também, ao(s) crime(s) de que é indiciado.
12. Diante do exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE e CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA, ao indiciado GENIL SANTOS DE MACIEL, MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA, que ora fixo (arbitro) no importe de 01 (um) salário mínimo, correspondente ao valor de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)." (sic - id. 41763480)
Ainda que não haja a demonstração de hipossuficiência através de declaraçãod e pobreza, não se pode ignorar que o beneficiário é representado por uma defensora pública (Dra. Josiane Alves Barros) e passaram 30 dias desde a decisão em que foi arbitrado o pagamento da fiança como condição para a liberdade provisória do paciente, sem que este tenha adimplido o valor fixado de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais).
Ao proferir decisão em 27/03/2020, no habeas corpus coletivo no. 568.693 – ES (STJ), o e. Ministro Sebastião Reis Júnior, proferiu o seguinte entendimento quanto aos casos em que a liberdade provisória do paciente for condicionada ao pagamento de fiança arbitrada pelo magistrado de origem, com efeito em todo o território nacional, em razão da situação excepcionalissima enfrentada por conta do covid-19, que:
" Diante desse cenário, necessário dar imediato cumprimento à recomendação do Conselho Nacional de Justiça, que preconiza a máxima excepcionalidade das novas ordens de prisão preventiva, como medida de contenção da pandemia mundialmente causada pelo coronavírus (Covid-19).
Nos casos apresentados pela Defensoria Pública do Espírito Santo, a necessidade da prisão preventiva já foi afastada pelo Juiz singular, haja vista não estarem presentes os requisitos imprescindíveis para sua decretação.
Diante de tais casos, o Juiz deliberou pela substituição do aprisionamento cautelar por medidas alternativas diversas, optando, contudo, por condicionar a liberdade ao pagamento de fiança.
Diante do que preconiza o Conselho Nacional de Justiça em sua Resolução, não se mostra proporcional a manutenção dos investigados na prisão, tão somente em razão do não pagamento da fiança, visto que os casos - notoriamente de menor gravidade - não revelam a excepcionalidade imprescindível para o decreto preventivo.
Ademais, o Judiciário não pode se portar como um Poder alheio aos anseios da sociedade, sabe-se do grande impacto financeiro que a pandemia já tem gerado no cenário econômico brasileiro, aumentando a taxa de desemprego e diminuindo ou, até mesmo, extirpando a renda do cidadão brasileiro, o que torna a decisão de condicionar a liberdade provisória ao pagamento de fiança ainda mais irrazoável.
Nesse sentido, considerando o crescimento exponencial da pandemia em nosso País e no mundo e com vistas a assegurar efetividade às recomendações do Conselho Nacional de Justiça para conter a propagação da doença, concedo a liminar para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, no estado do Espírito Santo, e ainda se encontram submetidos a privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor.
Nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, afasto apenas a fiança, mantendo as demais medidas.
Por sua vez, nos processos em que não foram determinadas outras medidas cautelares sendo a fiança a única cautela imposta, é necessário que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo determine aos juízes de primeira instância que verifiquem, com urgência, a conveniência de se impor outras cautelares em substituição à fiança ora afastada.
Por fim, diante do que foi aduzido pelo Desembargador Relator, nos casos em que cumprida a Recomendação Conjunta n. 01/2015 - que orienta que se deve presumir a hipossuficiência do preso, passado o prazo de 72 horas sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente -, entende-se que estarão prejudicados os efeitos da presente concessão de liminar." (sic - id. 41763481).
Dessa forma, passadas 72 horas da decisão sem que haja o pagamento da fiança fixada, deve-se presumir a hipossuficiência do paciente, diante da necessidade de se dar cumprimento à soltura do segregado, visto os riscos de contaminação a que estão sujeitos os presos acusados de crimes de pequeno poder ofensivo ou que não representem riscos à coletividade e à vítima, sendo essas condições previamente reconhecidas pelo magistrado, quando da sua decisão, como é o caso dos autos.
Assim, demonstrada a impossibilidade jurídica de arbitramento de fiança à pessoa pobre, sob pena de maltrato aos corolários constitucionais da igualdade e da liberdade como regra e, por diante da condição excepcional à qual conduz o Judiciário em suas decisões imediatas, diante dos riscos apresentados pelo Covid-19 (Coronavírus) e dos parâmetros apresentados pelo julgamento do habeas corpus coletivo no. 568.693 – ES (STJ), determino o cumprimento das seguintes medidas cautelares abaixo elencadas, como condição para manutenção da liberdade provisória do paciente:
a) manter distância mínima de 500 metros da vítima;
b) proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem a prévia comunicação ao juízo processante;
c) comparecimento a todos os atos judiciais;
d) cumprimento das demais medidas eventualmente fixadas pelo juízo a quo.
Assim, DEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar, mediante o cumprimento das condições supramencionadas.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 13 de maio de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator